Tribunal: TJMT
Processo: 0003386-49.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003386-49.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIJEAN GOULART JARDIM - CPF: 042.352.641-33 (APELADO), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), LEANDRO PIRES - CPF: 910.160.371-04 (APELANTE), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– INSUBSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO ACUSADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE POSSE – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO REVELADOR DA REALIDADE DE CONDUTA QUE SE AMOLDA AO PORTE ILEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA NA SENTENÇA –
RECURSO MINISTERIAL
– ALMEJADA CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO COACUSADO NO EVENTO CRIMINOSO –

RECURSOS DESPROVIDOS.

Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Se do contexto fático-probatório se extrai que a arma de fogo foi encontrada no interior do carro do agente, em via pública, e sem a devida autorização, inviável desclassificação para a mera posse do instrumento.

Comprovado nos autos por perícia técnica que a numeração da arma de fogo foi suprimida, impositiva a manutenção da condenação pelo crime do art.

16
,

parágrafo único
, inciso

IV
, da Lei n.
10.826
/03, não havendo falar em desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003).

Se a atenuante da confissão espontânea foi aplicada na sentença, inexiste interesse recursal para sua readequação.

Inexistindo lastro probatório judicial apto a embasar a condenação do corréu pelo crime a si imputado, por não ter sido comprovada a sua autoria, correta se afigura a sentença recorrida, que, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
, absolveu o apelado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Leandro Pires
e
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 3386-49.2019.8.11.0015 (Código 349508), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Leandro Pires pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e absolver
Ronijean Goulart Jardim
do referido delito, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal

(pp. 207-217).

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público requer a reforma do julgado para o fim de condenar o corréu Ronijean Goulart Jardim, nos termos da denúncia, uma vez que as provas apontam o porte compartilhado da arma (pp. 229-238).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (pp. 260-267).

Por sua vez, a defesa do acusado Leandro Pires irresignada com os termos do édito condenatório também apresentou recurso, pugnando pela absolvição por ausência de provas; desclassificação da conduta do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 para o delito previsto no art. 12,
caput,
da mesma Lei; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime menos gravoso que o fechado (pp. 266-284).

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos, pugnando pelo não acolhimento da pretensão recursal defensiva (pp. 285-295).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (pp. 327-334).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020